Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703766-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a decisão de ID 39219997, requerendo o que entenderem de direito, diante do julgamento do tema 1.076/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator